Tribunal: TJDFT
Processo: 0030028-35.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0030028-35.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DOS CONSUMIDORES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A em face da decisão de ID 75885110 que, cumprindo ordem do Supremo Tribunal Federal, intimou a parte autora para aderir ao plano de acordo e suspendeu o processo. Embargos de Declaração opostos no ID 76319597 aduzindo a ocorrência de omissão e obscuridade na decisão. Afirma que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, seria adequada a aplicação, por analogia, do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 21 da Lei 4.717/65 às ações civis públicas que visam à tutela de direitos individuais homogêneos, como é o caso dos expurgos inflacionários. Sustenta, ainda, que a ação foi ajuizada após o prazo prescricional. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados e reconhecer a inviabilidade de suspensão processual e julgar o processo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de omissão e obscuridade na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (...) 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte afirma que não pode ser determinada a adesão ao acordo e a suspensão processual, sem antes analisar o argumento de prescrição. Sem razão. A decisão agravada apenas cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal que garantiu o direito da parte autora a aderir ao Plano de Acordo Geral, bem como determinou que se aguardasse o prazo para essa adesão. A análise do argumento relativo à prescrição só vai ocorrer no julgamento da apelação e caso a parte autora não adira ao plano. Não há, portanto, que se falar em qualquer vício na decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão agravada. Intime-se. Preclusa, cumpra-se o determinado na decisão de ID 75885110 quanto à suspensão processual. Brasília, DF, 24 de setembro de 2025 16:34:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador